Tribunal: STJ
Processo: 0478346-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057689 - SC(2025/0478346-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELLEN CRISTINA DE PAULA MATOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: MATEUS AUGUSTO CHAVES DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS INFORMATIVOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não cabe
a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, seja por
habeas corpus
ter sido impetrado concomitantemente, seja por ainda estar em curso o
prazo para a interposição do recurso previsto na legislação e no regimento
interno.
2. Embora o
-A,
e parágrafo único, do Código de Processo
art. 647
caput
Penal, permita a expedição de
de ofício em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos.
3. A pronúncia dos ora agravantes foi fundamentada em provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há
ofensa ao
do CPP, sendo certo que eventuais dúvidas devem ser
art. 155
dirimidas pelo Conselho de Sentença.
4. Em respeito à soberania do Tribunal do Júri, a desclassificação da
conduta delitiva imputada aos recorrentes para outro tipo penal por
ausência de
somente é possível quando dos autos
animus necandi
emergirem provas incontroversas de tal alegação, sob pena de usurpação
da competência do juiz natural da causa.
5. No caso, à luz dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir
pela inexistência total do elemento subjetivo na conduta dos recorrentes, o
que inviabiliza a desclassificação para outro tipo penal, cabendo ao
Conselho de Sentença decidir definitivamente sobre a controvérsia.
Documento eletrônico VDA54713925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f58f19bb-b033-4dbd-92b3-9d466e44a1d4

6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f58f19bb-b033-4dbd-92b3-9d466e44a1d4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057689 - SC(2025/0478346-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELLEN CRISTINA DE PAULA MATOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: MATEUS AUGUSTO CHAVES DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS INFORMATIVOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não cabe
a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, seja por
habeas corpus
ter sido impetrado concomitantemente, seja por ainda estar em curso o
prazo para a interposição do recurso previsto na legislação e no regimento
interno.
2. Embora o
-A,
e parágrafo único, do Código de Processo
art. 647
caput
Penal, permita a expedição de
de ofício em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos.
3. A pronúncia dos ora agravantes foi fundamentada em provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há
ofensa ao
do CPP, sendo certo que eventuais dúvidas devem ser
art. 155
dirimidas pelo Conselho de Sentença.
4. Em respeito à soberania do Tribunal do Júri, a desclassificação da
conduta delitiva imputada aos recorrentes para outro tipo penal por
ausência de
somente é possível quando dos autos
animus necandi
emergirem provas incontroversas de tal alegação, sob pena de usurpação
da competência do juiz natural da causa.
5. No caso, à luz dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir
pela inexistência total do elemento subjetivo na conduta dos recorrentes, o
que inviabiliza a desclassificação para outro tipo penal, cabendo ao
Conselho de Sentença decidir definitivamente sobre a controvérsia.
Documento eletrônico VDA54436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: adfb9e1f-69ff-4613-b33c-5f32fec7055b

6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ELLEN CRISTINA DE PAULA
MATOS DA SILVA e MATEUS AUGUSTO CHAVES DA ROSA contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Depreende-se dos autos que os ora agravantes foram pronunciados pela
suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 2o, §§ 2o e 4o, I e IV, da
148, § 2o; 121, § 2o, I, III e IV,
o
II; 157, § 2o, II e VII;
Lei n. 12.850/2013;
c/c
art. 14,
158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal; e 244-B da Lei n. 8.069/1990.
Impetrado prévio
na origem, o Tribunal local denegou a ordem, em
writ
acórdão assim ementado (e-STJ fls.
).
37/38
Impetrado
perante esta Corte, a defesa sustentou que a decisão de
writ
pronúncia se lastreou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial,
em violação ao
do Código de Processo Penal, inexistindo prova judicializada
art. 155
apta a demonstrar indícios suficientes de autoria.
Alegou, ainda, a ausência de
a impor a desclassificação da
animus necandi,
imputação de tentativa de homicídio para crime não doloso contra a vida; e o bis in
na qualificadora do meio cruel do
§ 2o, III, do CP, por duplicação de
idem
art. 121,
valoração dos mesmos fatos já compreendidos no cárcere privado qualificado (art. 148,
§ 2o, do CP).
No mérito, requereu a concessão da ordem para declarar a impronúncia dos
recorrentes; subsidiariamente, proceder à desclassificação da conduta para delito não
doloso contra a vida; e, ainda, afastar a qualificadora do meio cruel do
§ 2o, III,
art. 121,
do CP (e-STJ fls.
).
3/23
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls.
).
habeas corpus
2.474/2.484
Daí o presente agravo regimental, por meio do qual a defesa reitera a tese
relativa à impronúncia dos recorrentes, em razão da ausência de prova judicializada e,
subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta, por ausência de animus
(e-STJ fls.
).
necandi
2.492/2.496
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, após detida análise dos autos, concluo que o recurso não
comporta provimento.
Documento eletrônico VDA54436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: adfb9e1f-69ff-4613-b33c-5f32fec7055b

Como relatado na decisão recorrida, a jurisprudência desta Corte Superior é
firme no sentido de que não cabe a utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por ainda estar
em curso o prazo para a interposição do recurso previsto em regramentos legais e
regimentais, sobretudo quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
No caso em apreço, ao examinar a questão, não vislumbrei manifesta
ilegalidade que permitisse a concessão da ordem pleiteada, ainda que de ofício.
Isso, porque, diversamente do alegado pela defesa, a pronúncia dos
acusados se deu com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, bem como não é possível a desclassificação da conduta, sob pena de
usurpação da competência do órgão constitucionalmente competente para análise da
matéria.
Para melhor esclarecer, transcreve-se o acórdão impugnado (e-STJ fls.
grifei):
25/38,
A materialidade dos crimes foi devidamente comprovada no inquérito (autos
n. 50060124520248240038), por meio do laudo pericial de busca de
evidências de crime contra a vida (evento 132, E-proc 1oGrau), laudo pericial
de exame de lesão corporal (evento 134, E-proc 1oGrau), relatório de análise
de dados (evento 290, E-proc 1oGrau), bem como pelos depoimentos
mencionados.
A prova testemunhal descreve de forma coerente e minuciosa a
privação de liberdade e as torturas, evidenciando os indícios de
autoria, o que é reforçado pelo reconhecimento dos agentes pela vítima
e pelos arquivos digitais (vídeos gravados pela corré Ellen Cristina de
Paula Matos da Silva) demonstrando efetivamente a conduta do
recorrente.
Referidos elementos, ao menos na fase de pronúncia, formam conjunto
consistente que possibilita a submissão da hipótese trazida na
denúncia a julgamento pelo Conselho de Sentença, ao qual caberá
deliberar sobre as condutas e crimes imputados.
Os recorrentes Mateus Augusto Chaves da Rosa e Ellen Cristina de Paula
Matos da Silva alegaram, ainda, que agiram sob coação moral por ameaça
de morte em razão de dívidas com a organização criminosa, pretendendo a
desclassificação da conduta para ameaça (art. 147 do CP) ou tentativa de
lesão corporal (CP,
caput,
.
art. 129,
c/c art. 14)

Como se sabe, a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri visa
apenas à admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da
materialidade e indícios de autoria ou participação, hipótese em que se deve submeter
o acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.
Documento eletrônico VDA54436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: adfb9e1f-69ff-4613-b33c-5f32fec7055b

Nesse contexto, conforme ressaltado na decisão recorrida, a partir da
análise dos atos impugnados, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria
que permitem a submissão dos recorrentes ao julgamento perante o Conselho de
Sentença.
Na espécie, observa-se que, à luz do acórdão, os indícios de autoria
decorrem, entre outros elementos, de vídeo gravado pela recorrente, no qual é
possível aferir sua suposta participação no delito, sendo igualmente possível identificar
o outro recorrente participando do suposto ato, além de constarem os depoimentos dos
policiais responsáveis pela investigação, que apontam a suposta autoria delitiva dos
acusados.
Nesse sentido, segundo a orientação desta Corte, o depoimento dos
policiais responsáveis pela investigação não pode ser tomado como mero testemunho
indireto, tratando-se, em verdade, de prova judicializada, tendo em vista que tais
agentes atuam diretamente na elucidação do crime.
Nesses termos, tenho que a pronúncia dos agravantes foi fundamentada em
elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não havendo que se falar em violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO,
RECEPTAÇÃO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE PROVAS JUDICIALIZADAS ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA.
INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM
DAS INVESTIGAÇÕES PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DA
QUEBRA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a pronúncia do agravante restou calcada em
elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, de modo
que, ao revés do que aduz a Defesa, os indícios suficientes de autoria não
exsurgem apenas de elementos de informação produzidos na fase
preliminar, mas sim de depoimentos prestados em sede judicial,
notadamente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais civis
responsáveis pela investigação dos fatos delituosos, que narraram acerca da
participação do agravante nos fatos descritos na denúncia.
2. Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos
delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de "ouvi
dizer", visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do
crime. Precedente.
3. Em sendo a pronúncia do agravante calcada em elementos de prova
sólidos, certo é que a reversão da conclusão obtida pela instância de
origem demanda o reexame de fatos e provas, providência que se
revela inviável na via do recurso especial, nos moldes do enunciado de
Documento eletrônico VDA54436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: adfb9e1f-69ff-4613-b33c-5f32fec7055b

sendo de se ressaltar que a Defesa não evidenciou
Súmula n. 7/STJ,
como seria possível, a partir dos fatos incontroversos estampados no
acórdão prolatado pela Corte Estadual, a reversão da conclusão obtida
por este Colegiado.
4. As alegações trazidas pela defesa no que toca à ausência de
confiabilidade dos elementos de prova digitais são genéricas e
especulativas, não tendo sido demonstrado qualquer vício ou adulteração no
conjunto probatório indicado capaz de retirar a fiabilidade probatória dos
elementos de prova adunados aos autos.
5. O mero fato de não constar dos autos a integralidade do conteúdo contido
no dispositivo eletrônico em nada macula os procedimentos afetos à garantia
da confiabilidade da prova digital, visto que não haveria qualquer motivo
para a juntada, aos autos, de elementos contidos no aparelho celular que
fossem estranhos aos fatos narrados na denúncia, tendo a análise dos
agentes policiais se reduzido, acertadamente, ao objeto da investigação e
daquilo que fora narrado à exordial acusatória.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.695.839/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
grifei.)
4/2025,
7/4/2025,

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
ALEGADA
NULIDADE.
CONDENAÇÃO
DECORRENTE DE TESTEMUNHO INDIRETO E PROVAS PRODUZIDAS
EM SEDE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. TESE
ART. 155
AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Afasta-se a tese de nulidade da condenação do réu, uma vez que esta se
fundamenta em provas produzidas não apenas em inquérito, mas também
em sede judicial, consoante depoimento prestado em juízo por policial que
atuou no caso.
2. Na hipótese, a investigação policial demonstrou que a vítima era
faccionada do PGC e foi assassinada por membros da própria facção.
Ademais, em sede judicial, foi prestada declaração por policial civil - o qual
presenciou a oitiva da testemunha que indicou o paciente como um dos
autores do crime - corroborando as demais provas já produzidas quanto à
autoria do delito pelo réu.
3. No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica
hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate
de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao
encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a
alegada ofensa do
do Código de Processo Penal.
art. 155
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
916.363/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/8/2024,
20/8/2024,

Documento eletrônico VDA54436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: adfb9e1f-69ff-4613-b33c-5f32fec7055b

Por sua vez, conforme ressaltado na decisão recorrida, é inviável o
acolhimento da pretensão desclassificatória.
A Corte estadual apontou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 53/54,
grifei):
Os recorrentes Mateus Augusto Chaves da Rosa e Ellen Cristina de Paula
Matos da Silva alegaram, ainda, que agiram sob coação moral por ameaça
de morte em razão de dívidas com a organização criminosa, pretendendo a
desclassificação da conduta para ameaça (art. 147 do CP) ou tentativa de
lesão corporal (CP,
caput,
.
art. 129,
c/c art. 14)
Sabe-se que "comprovada a materialidade e existentes indícios suficientes
de autoria, eventual desclassificação do suposto crime praticado deve ser
dirimida pelo Conselho de Sentença, salvo quando do conjunto probatório
exsurgir claramente, indubitavelmente, que a ação atribuída ao acusado não
visava a morte da vítima" (Recurso em Sentido Estrito n. 0027312-
77.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. em 22-
11-2018).
Em outras palavras, a desclassificação do crime de tentativa de
homicídio doloso para o delito de lesão corporal (ou qualquer outro)
exige, como condição indispensável, a demonstração inequívoca da
ausência da intenção de matar, o que não se verifica no caso em
apreço.
Embora os recorrentes aleguem a inexistência de animus necandi,
reputa-se que referido argumento, dissociado dos elementos carreados
aos autos, é insuficiente para o reconhecimento da prática de delito
menos grave.
No caso, as provas produzidas permitem concluir que os réus
capturaram a vítima por acharem que era de grupo criminoso rival, com
possível intenção de matá-lo em julgamento perante o denominado
tribunal do crime, mas mesmo não confirmando ser o ofendido
integrante de organização criminosa rival, receberam ordem de
executar o delito, o que não ocorreu pela chegada da Polícia Militar.
Guilherme de Souza Nucci ensina que "O juiz somente desclassifica a
infração, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em
caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles
previstos no
§ 1o, do Código de Processo Penal (homicídio doloso,
art. 74,
simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio,
infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir
dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência
do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida" (Tribunal do Júri, 6.
ed., Rio de Janeiro. Forense; 2015. p. 134).
O conjunto de provas revela que subsiste dúvida razoável quanto à intenção
dos réus, o que impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri,
competente para apreciar a existência de dolo homicida ou eventual causa
excludente. Sendo esse o contexto, o pedido de desclassificação do crime
Documento eletrônico VDA54436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: adfb9e1f-69ff-4613-b33c-5f32fec7055b

não prospera, pois a ausência de animus necandi por parte dos recorrentes
não ficou comprovada de forma inequívoca e induvidosa, assim como
conflita com outros elementos de prova.
[...]
Portanto, a decisão de pronúncia deve ser mantida em seus exatos termos,
de forma que o julgamento ocorra pelo Conselho de Sentença.

Como se sabe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri, a
desclassificação da conduta delitiva imputada aos recorrentes para outro tipo penal
somente é possível quando dos autos emergirem provas incontroversas que afastem o
elemento subjetivo ou, ainda, inexistirem indícios do citado elemento subjetivo, sob
pena de usurpação da competência do juiz natural da causa.
Na espécie, o Tribunal local, ao proceder à análise do acervo probatório,
concluiu pela impossibilidade de desclassificar a conduta, porquanto há elementos
mínimos que sustentam a tese acusatória de dolo eventual, devendo, portanto, a
matéria ser decidida pelo Conselho de Sentença.
Isso, porque se extrai dos autos que os recorrentes, supostamente aderindo
à conduta dos demais coautores, teriam tentado ceifar a vida da vítima, uma vez que
supostamente participaram do delito imputado, considerando que, após a autorização
de líderes da organização criminosa, um dos supostos coautores iniciou a execução do
golpe final, sendo interrompido pela chegada da polícia ao local, circunstância que
inibiu a consumação do suposto crime, estando eles, em tese, presentes no local
durante todo esse período.
Ademais, à luz do quadro fático delineado pelas instâncias de origem,
constata-se que a recorrente, em tese, realizou a gravação do ato criminoso, ao passo
que o outro recorrente igualmente participou dos eventos executados, circunstância
que, nesta via estreita, inviabiliza o acolhimento da pretensão desclassificatória,
cabendo ao Conselho de Sentença decidir definitivamente a matéria.
De mais a mais, ressalto que, não obstante a defesa sustente a ocorrência
de coação moral irresistível, incumbe-lhe trazer aos autos provas robustas acerca da
ocorrência da citada causa de exclusão da culpabilidade, o que não se verificou,
tampouco é possível, na estreita via eleita, extrair dos autos sua ocorrência.
Portanto, à vista de tal quadro, não se pode concluir pela total inexistência
do suposto elemento subjetivo na conduta dos agravantes, o que inviabiliza a
desclassificação para tipo penal culposo, motivo pelo qual cabe ao Conselho de
Sentença decidir definitivamente sobre a controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO SIMPLES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 302, § 2o, DO CTB, E 419 DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA54436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: adfb9e1f-69ff-4613-b33c-5f32fec7055b

DE PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPORTE NO ACERVO
PROBATÓRIO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal pernambucano ao preservar a decisão de pronúncia do
agravante asseverou que percebe-se a existência de indícios suficientes a
autorizar uma decisão de pronúncia conforme relatos das testemunhas
arroladas na fase inquisitorial e em juízo.
[...] observa-se indícios de autoria necessários a demonstrar que o acusado,
teve participação no crime, sendo suficiente para o encaminhamento ao
tribunal do Júri.. [...] se o mero Juízo de suspeita conduz à pronúncia, e as
condições fáticas sustentadas pela defesa são colidentes com outras
também existentes nos autos, o único caminho possível é a submissão dos
recorrentes ao Júri Popular, a fim de que este possa se pronunciar sobre as
teses tanto da acusação como da defesa, na forma da competência
acometida pelo
o, XXXVIII, letra d, da Constituição Federal. [...]
art. 5
constatado no presente caso dos autos a certeza da materialidade e os
indícios suficientes de autoria do delito - depoimentos das testemunhas -
correta é a decisão que o pronuncia.
2. A Corte de origem concluiu que o acervo probatório era suficiente para
amparar a pronúncia do agravante, entender de forma diversa, como
pretendido, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. [...] Com efeito, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de
elementos indicativos da autoria do acusado pelos homicídios. [...] Dessa
forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir
pela desclassificação da conduta com o reconhecimento do elemento
subjetivo do tipo como "culpa consciente" e a consequente retirada da
competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento da
presente ação penal, como requer a parte recorrente, demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice
contido na
(AgRg no
Ministro
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.026.720/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
6/5/2022)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.026.454/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
7/5/2024,
13/5/2024.

Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa
defesa, entendo que o agravo regimental não trouxe argumentos capazes de modificar
o entendimento anteriormente consignado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: adfb9e1f-69ff-4613-b33c-5f32fec7055b

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: adfb9e1f-69ff-4613-b33c-5f32fec7055b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.689 / SC
Número Registro: 2025/0478346-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50017721520258240026 50060124520248240038 50072353320248240038 50104248220258240038
50106286320248240038 50108119720258240038 50126769220248240038 50138778520258240038
50199389320248240038 50279509620248240038 50306738820248240038 50356257620258240038
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ELLEN CRISTINA DE PAULA MATOS DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: MATEUS AUGUSTO CHAVES DA ROSA (PRESO)
CORRÉU
: MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: MANOEL PASSAURA JUNIOR
CORRÉU
: LUCAS DOS SANTOS ESTELLAI
CORRÉU
: ANGELO RICARDO FLOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
Documento eletrônico VDA54686147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:07
Código de Controle do Documento: 7917bc51-8869-48e5-bbdf-7ffb8b267288

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELLEN CRISTINA DE PAULA MATOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : MATEUS AUGUSTO CHAVES DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:07
Código de Controle do Documento: 7917bc51-8869-48e5-bbdf-7ffb8b267288